Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NÃO REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. LUCROS CESSANTES. DANOS. MORAIS.

I – As razões recursais impugnam os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma. Rejeitada preliminar de inépcia da apelação.

II - Há legitimidade passiva da corré, responsável pelos cadastros e dados dos motoristas perante a Uber, e à luz dos fatos articulados na petição inicial.

III – O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia” para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18.

IV – O descredenciamento do autor do aplicativo não foi imotivado, pois ele não comprovou ter regularizado seu cadastro tempestivamente, com a apresentação dos documentos solicitados, nos Termos e Condições e com as Políticas e Regras da plataforma Uber. A apresentação dos documentos ocorreu somente nesta ação, ocasionando a sua reinclusão na plataforma no curso da lide.

V – Ausente ato ilícito praticado pelas rés, não há responsabilidade civil.

VI - Apelação desprovida.